Tribunal: TJDFT
Processo: 0706826-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Ré e pelo Assistente de Acusação contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal), fixando-lhe pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. A pena foi suspensa pelo período de dois anos, nos termos do art. 77, do CP.
2. A Defesa da Ré sustenta que não houve dolo de lesionar e que a lesão detectada seria insignificante.
3. O Assistente de Acusação alega que a pena privativa de liberdade deve ser majorada; que deve ser afastada a suspensão condicional da pena e do processo (sursis) e o cabimento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a conduta praticada pela ré é típica; (ii) se é cabível a aplicação do princípio da insignificância; (iii) se a pena privativa de liberdade foi corretamente fixada; (iv) o cabimento da suspensão condicional da pena e do processo (sursis); (v) o cabimento de indenização por danos morais à vítima, no valor mínimo de R$ 5.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada à ré, estando devidamente comprovado o dolo na prática do crime de lesão corporal.
6. É inaplicável o princípio da insignificância aos delitos praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
7. Mantém-se a pena aplicada se o julgador, dentro da discricionariedade regrada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelece sanção adequada e necessária para prevenção e reprovação do delito.
8. Preenchidos os requisitos legais para a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (art. 77, CP), imperiosa é a concessão da benesse.
9. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é possível a indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória.
10. O dano moral indenizável decorre da lesão aos direitos da personalidade da vítima, como a sua integridade física, moral, psíquica e intelectual. O ultraje à integridade física, sobretudo quando deixa marcas visíveis, atinge diretamente o direito da personalidade do ofendido e, assim, caracteriza dano moral passível de compensação pecuniária.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso da Ré conhecido e desprovido. Recurso do Assistente de Acusação conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X; CC, art. 77; CPP, art. 386, inc. III, e CPP, art. 387, inc. IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 123456, Rel. Min. Silva, j. 01.01.2024; Acórdão 1921761, 0763732-88.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024; Acórdão 1890202, 0715343-72.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024; Acórdão 1687778, 0711671-03.2020.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/04/2023, publicado no DJe: 24/04/2023; AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024; Acórdão 1635258, 00025239720208070006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.